Tribunal: STF
Processo: ARE 1510531
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL – DIREITO À NOMEAÇÃO – CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS – PROVA DA PRETERIÇÃO – PRAZO DE VALIDADE – PANDEMIA COVID-19 – SUSPENSÃO – FIM DA VIGÊNCIA – ABERTURA DE NOVO CERTAME.



    - O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que o surgimento de novas vagas não gera, de forma automática, o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital.



    - O direito subjetivo à nomeação decorre da aprovação dentro do número de vagas, ou da preterição na observância da ordem classificatória, ou quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e a Administração preterir, de maneira arbitrária e imotivada, os candidatos aprovados fora das vagas (RE 837311/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 18/04/2016).



    - O candidato aprovado fora do número de vagas somente terá direito subjetivo à nomeação decorrerá de ato inequívoco da Administração Pública quanto à necessidade da contratação de servidores para o cargo em questão.



    - Em razão da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19), foram adotadas diversas medidas para a contenção da propagação do vírus de rápida disseminação, dentre as quais, a vedação de nomeação de aprovados em concurso púnico que acarrete criação ou aumento de despesa obrigatória (art. 21, LC 173/2020).



    - No Estado de Minas Gerais, a Lei nº 23.631/20 (acrescentada pela Lei 23.683/20) determinou a suspensão, até o fim do estado de calamidade pública, do prazo de validade dos concursos públicos, em vigor ou expirado dentro do período de calamidade, realizados pela Administração Pública direta ou indireta estadual.



    - A legislação estadual autorizou o administrador a suspender a validade dos concursos públicos até o fim do estado de calamidade pública, mas não impôs a automática suspensão, demandando a publicação do sobrestamento e da retomada dos certames.



    - Não obstante no Ato nº 48/2020-DRH, de 16/11/2020, sobre a “Suspensão do prazo de validade do Concurso CFSd QPPM/2019”, o Diretor de Recursos Humanos da PMMG tenha recomendado ao Centro de Recrutamento e Seleção – CRS que fosse mantida a “suspensão da validade do CFSd QPPM/2019, durante o período compreendido entre a data de publicação do Decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020, e o fim do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19”, o concurso regido pelo Edital DRH/CRS nº 11/2019 prosseguiu, apenas com adiamento, por pouco mais de 06 (seis) meses, da data do início das provas, pelo Ato de Retificação nº 1 do referido edital.



    - Na data da publicação do Edital do novo concurso (nº 09/2021), o concurso regido pelo Edital DRH/CRS nº 11/2019 já tinha expirado sua validade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No âmbito estadual, o Estado de Minas Gerais, pelo seu Poder Executivo, baixou o Decreto nº 47.886/2020, que, entre outras disposições, instituiu o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19, de caráter deliberativo, e com competência extraordinária para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas.



    Em relação especificamente ao âmbito dos concursos públicos estaduais, foi editada a Lei nº 23.631, de 02 de abril 2020, acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 23.683, de 7 de agosto de 2020, [...].



    A partir da leitura do caput do dispositivo legal, poder-se-ia argumentar que a legislação ordenou a suspensão do prazo de validade de todos os concursos no âmbito estadual no período que ali especifica. Todavia, a previsão contida no parágrafo único revela uma discricionariedade conferida ao administrador público quanto à determinação de suspensão e ao tempo de sua duração. Nessa perspectiva, a cada órgão caberia a divulgação sobre a suspensão do certame sob sua responsabilidade, bem como a data de sua retomada.



    [...]



    No caso em apreço, o Edital DRH/CRS nº 11 foi divulgado em 06/12/2019 e estava, pois, em vigor quando da edição da Lei nº 23.631/20. Do que se denota dos documentos colacionados, diante da pandemia da COVID-19, em atenção ao Decreto Estadual n° 47.891, de 20 de março de 2020, que decretou o estado de calamidade pública, foi determinada a suspensão das fases do concurso público e, posteriormente, foram divulgadas novas datas para as etapas do certame.



    Diante das novas datas aprazadas, o resultado final do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais foi publicado no site do CRS no dia 26 de maio de 2021 e sua retificação publicada em 29 de maio de 2021.



    Ato contínuo, os candidatos aprovados dentro do número de vagas foram devidamente convocados no prazo de validade do concurso público que se encerrou aos 29.06.2021, conforme previsão do Edital (item 4.3).



    Nesta toada, quando da publicação do edital DRH/CRS nº 09/2021, em 09 de julho de 2021, o concurso ao qual se submeteu o requerente não estava mais em vigor. Desta feita, o candidato aprovado fora do número de vagas detinha mera expectativa de nomeação, não se vislumbrando qualquer preterição no caso em exame.



    Ad argumentandum tantum, ainda que se entendesse pela suspensão do certame, a abertura de novo concurso, por si só, não transmuda a expectativa de direito à nomeação em direito líquido e certo, sendo ônus do candidato provar a ocorrência de preterição.



    Ocorre que não restou demonstrada a convocação de candidatos nesse interregno em número suficiente a alcançar a posição do demandante (classificado em 41º lugar), a caracterizar uma atuação arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.



    Assim, não se vislumbra o direito do autor à convocação e participação do próximo Curso de Formação de Oficiais da PMMG, razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido inicial.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente